Tribunal: STF
Processo: HC 243840
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 921.025/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).



    Colhe-se do decreto prisional:



    O Ilustre Representante do Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do averiguado PERCILIO RIBEIRO DA SILVA, em manifestação de fls. 61/63, declaração (fls. 64/66) e mídias e links (fls. 67). 



    O caso é de deferimento da prisão, haja vista a vida pregressa do averiguado, que evidencia a reiteração do comportamento intimidador e ameaçador em face da vítima Priscila Ribeiro dos Santos, a sua própria filha, além do claro descaso com a r. decisão judicial que determinou a concessão das medidas protetivas nestes autos (fls. 17/22). 



    Nestes autos foram concedidas medidas protetivas de proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares, testemunhas e de seu local de trabalho, devendo ser observada uma distância mínima de 100 (cem) metros e; proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, seus familiares, testemunhas, inclusive por telefone e meios eletrônicos (ex.: Whattsapp, Facebook etc.), ou por interposta pessoa (fls. 17/22). 



    Delas, foi o autuado intimado no dia 22 de março de 2024 (fl. 50). 



    Não obstante, recentemente (08/04/2024), o averiguado se aproximou da vítima pessoalmente, ensejando o presente pedido do MPSP de decretação da prisão preventiva pelo descumprimento das medidas protetivas, visando a garantia da ordem pública e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas concedidas à vítima. 



    O feito aguarda a instauração de eventual inquérito policial para apuração dos referidos fatos. 



    Mesmo ciente de suas obrigações e sabedor de que vigiam medidas protetivas e medidas cautelares diversas, o autuado novamente se aproximou e procurou a vítima , além de manter um comportamento intimidador próximo à residência da vitima, o que acarretou o presente pedido pelo MPSP (fls. 61/63). 



    Consta dos autos que o ofensor, no dia 8 de abril de 2024, aproximou-se da vítima, e, na mesma ocasião, em tese, também praticou o crime de ameaça contra ela (fls. 64/67). 



    Frisa-se, também que, embora o ofensor tenha alegado que o trajeto de seu caminho coincide com o endereço da casa da vítima (fl. 56), no caso, os elementos indicam que houve descumprimento deliberado das medidas protetivas fixadas pelo juízo. 



    Pois bem. Incluído pela Lei n. 13.641, de 4 de abril de 2018 que modificou a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), dispõe o art. 24-A que, a partir de agora, o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência configura delito autônomo, sancionado com pena de detenção, de 3 meses a 2 anos. 



    Trata-se de infração penal que pode ser praticada de forma comissiva ou omissiva, abrangendo o descumprimento tanto de decisões interlocutórias como eventualmente uma sentença ou acórdão no qual tenha sido fixada a medida protetiva. 



    É, ao fim e ao cabo, modalidade específica do delito de desobediência, somente sendo punido a título de dolo. 



    Deste modo, imprescindível que reste evidenciada a vontade livre e consciente de descumprir a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha. 



    No caso em análise, o ofensor foi intimado das MPUs aplicadas nestes autos, de modo que estava ciente da necessidade de observância e das sanções cabíveis em caso de descumprimento, devendo, pois, ser processado pelo delito do art. 24-A da LMP. 



    [...]



    Consta também dos autos a apreensão de uma arma de fogo, tipo espingarda (fls. 40/44), sem autorização legal, evidenciando a prática criminosa pelo averiguado. 



    Portanto, o contexto do expediente indica que o agressor vem em um crescendo de perturbações e ameaças à vítima, mostrando indiferença às ordens judiciais, não se podendo aguardar que pratique violência maior para que seja tomada providência impeditiva. 



    Em outras palavras, as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o autuado não tem receio das instituições de controle, tendo violado reiteradamente a ordem judicial, havendo, assim, notória conduta indolente, tendo ameaçado contra a integridade física da vítima, sua própria filha, por diversas vezes, e de diversas formas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 6):



    […] ao contrário do que sustenta a Defesa, a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, considerando o fundado risco de reiteração delitiva e a proteção à integridade física e psicológica da vítima e seus filhos, destacando-se que o acusado descumpriu as medidas protetivas fixadas pelo Juízo de primeiro grau, mantendo comportamento intimidador próximo à residência da vítima (fls. 30/31) (fl. 25). 



    Nesse sentido, entende a Suprema Corte que, ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória (HC 169166, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 17-09-2019, Processo Eletrônico Dje-214 Divulg 01-10-2019 Public 02-10- 2019; grifamos). 



    […]



    No mais, com relação à tese de que o paciente não teria praticado crime contra a vítima ou descumprido as medidas protetivas estabelecidas, vale ressaltar que a alegação, nos moldes expostos pela Defesa, não comporta sequer conhecimento por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível na via eleita. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 837.521/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. 



     



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: o decreto prisional é flagrantemente ilegal. A decisão não dispõe sobre a gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente, bem como afirma que haveria risco de intimidação ou de reiteração criminosa, sem apontar indícios relevantes, concretos e novos que subsidiem o fundamento. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente